Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727839-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: ROGER BECHEPECHE SCARDUA, MARCIO DE OLIVEIRA MIRANDA LOPES, FABIANO BECHEPECHE SCARDUA, BIANCA FORTES JATOBA SCARDUA DECISÃO Compete ao juízo da execução a apreciação do pedido de levantamento de valores, cujo depósito tinha por finalidade garantir a execução e conferir efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme decisão de ID 35312515. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido de ID 40086470. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora